Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706748-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: RICARDO RIBEIRO VAZ NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23811851) interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por RICARDO RIBEIRO VAZ NOGUEIRA em desfavor do agravante. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 83673832 dos autos de referência): O executado apresentou impugnação alegando, em suma, que a penalidade aplicada é desproporcional e que já adotou os meios para cumprimento da obrigação, não podendo ser penalizado, uma vez que não sabe a origem das ligações. Com efeito, em relação a incidência da multa, a questão foi debatida no ID 80814895, não tendo a parte se insurgido, estando preclusa a oportunidade. Ademais, a multa visa compelir o executado ao cumprimento da obrigação, sendo que mesmo diante do valor elevado, ele insiste em importunar a parte autora com ligações de cobranças. Dessa forma, não cabe a parte requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, mas despender meios para solução da avença. Rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, promova-se a transferência de valores em favor da parte exequente. Inconformado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que o valor da multa mostra-se excessivo, bem como que o número encontra-se bloqueado em seu sistema interno, não havendo outras medidas à sua disposição para impedir as ligações. Afirma, ainda, que poderá ser convertida a multa em perdas e danos, a fim de obstar o enriquecimento sem causa do agravado, além da redução das astreintes. Requer o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão para a conversão em perdas e danos e a minoração da multa. É o relato do essencial. Decido. Destaco que esse é o terceiro agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A nos autos de origem. O primeiro deles foi o AI n. 0709551-93.2020.8.07.0000, tendo sido provido para fixar a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O AI 0704336-05.2021.8.07.0000, segundo recurso, tem semelhança de objetivos com o presente agravo. Naquele, o agravante requer o afastamento das astreintes ou sua redução, enquanto neste, apenas acresce o pedido de conversão em perdas e danos. Logo, o debate acerca do valor da multa ou sua redução já se encontra sob o crivo do Judiciário no AI 0704336-05.2021.8.07.0000, ficando obstado o exame sobre tal tema nesta oportunidade. Feito o breve esclarecimento, analiso o pedido de concessão de medida de urgência. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na oportunidade da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora agravante nos autos do AI n. 0709551-93.2020.8.07.0000, expressamente consignei que a finalidade das astreintes é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação específica e deve ser fixada em quantia que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa. São, portanto, medidas coercitivas destinadas a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação. Já na ocasião da análise do pleito de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora recorrente nos autos do AI n. 0704336-05.2021.8.07.0000, deixei claro que a majoração das astreintes e com a incidência a cada ligação mostrar-se-ia, em um juízo de cognição sumário, desproporcional, podendo, de fato, ensejar o enriquecimento sem justo motivo do recorrido. Assim, concedi a medida de urgência apenas para suspender os efeitos do r. decisório agravado, quanto à elevação da multa e a incidência a cada ligação. Na espécie, entendo que a fixação da multa objetiva o cumprimento da obrigação e não a conversão em perdas e danos. Sob esse prisma, não haveria probabilidade do direito apto a ensejar o deferimento da medida urgente, todavia não é possível permitir a indefinição dessa situação, o que poderia ser obstado pela fixação de limite. Colha-se excerto de julgado deste egrégio Tribunal: Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e o objeto da obrigação de fazer ou o nível do descumprimento obrigacional, é cabível a sua limitação para o fim de impedir o enriquecimento injustificado do exequente. (Acórdão 1266030, 07064577420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo se vê do processo de referência, após a prolação do r. decisório ora combatido, o recorrido já informou novo descumprimento (ID 83807481), denotando que os fatos se perpetuarão no tempo e poderão ensejar o enriquecimento sem justo amparo do agravado. Ademais, conforme já destaquei ao apreciar a liminar do AI 0704336-05.2021.8.07.0000, não é possível aferir, de um juízo incipiente, se os números indicados pelo recorrido na sede de origem partiram da instituição bancária recorrente. Por tais fundamentos, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para que não seja liberada a quantia bloqueada até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador